Tribunal: TJBA
Processo: 8091307-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091307-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Município de Salvador Advogado(s): APELADO: BIANCA CARDEAL DE SOUZA Advogado(s):RAQUEL SANTANA VIENA, LORENA AGUIAR MORAES PIRES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO DE CARREIRA POR CONCESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE AVANÇO NA TABELA DE VENCIMENTO. ARTIGO 38 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.867/2010. TITULAÇÃO ANTERIOR À POSSE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO TEMPORAL NA LEI. ALEGADA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado impetrado por servidora pública, reconhecendo seu direito ao avanço de dois níveis na tabela de vencimentos, com base em título de mestrado obtido antes da posse, com fundamento na Lei Municipal nº 7.867/2010. Sobreveio também remessa necessária determinada pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se a servidora pública municipal tem direito à progressão funcional prevista no art. 38 da Lei Municipal nº 7.867/2010 quando o título foi obtido antes do ingresso no cargo; (ii) saber se a ausência de regulamentação impede a fruição do direito. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 7.867/2010 estabelece duas vias distintas de desenvolvimento funcional: a progressão ordinária (art. 34), que depende de avaliação de desempenho e regulamentação, e a concessão extraordinária de avanço (art. 38), que exige apenas dois requisitos objetivos: ser servidor ocupante de cargo efetivo de nível superior e apresentar titulação correspondente. 4. A Lei prevê, no art. 38, avanço extraordinário na tabela de vencimentos por titulação, sem condicionar sua fruição ao momento posterior à posse ou à edição de regulamento. 5. A servidora ocupa cargo efetivo de nível superior, apresentou título de mestrado na área de atuação e protocolou requerimento administrativo regular, preenchendo os requisitos legais objetivos. 6. A norma em análise tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, não havendo necessidade de regulamentação para sua concretização. 7. A sentença analisou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito, razão pela qual deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O art. 38 da Lei Municipal nº 7.867/2010 não estabelece restrição temporal quanto ao momento de obtenção da titulação, sendo aplicável a títulos obtidos antes do ingresso no serviço público, desde que preenchidos os requisitos objetivos de ocupação de cargo efetivo de nível superior e apresentação da titulação correspondente. 2. A ausência de regulamentação não impede a aplicação da norma, por se tratar de dispositivo de eficácia plena.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.867/2010, arts. 34 e 38; CPC, arts. 496, § 1º, 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8081816-83.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 09.12.2021, p. 07.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8091307-12.2022.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador/BA e Apelada Bianca Cardeal de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da remessa necessária, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator